Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-67.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO – COBRANCA – Inadimplemento configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-67.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ALESSANDRA
DE OLIVEIRA
PACHECO,
são
apelados THIAGO VIANNA GALAVOTTI
(INVENTARIANTE) e MERCIA APARECIDA VIANNA GALAVOTTI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-67.2019.8.26.0510 -Voto no 22787 – Rio Claro
2
Apelação Cível no 10000865-67.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Alessandra de Oliveira Pacheco (justiça gratuita)
Apelado: Thiago Vianna Galavotti
Juiz: Alexandre Dalberto Barbosa
VOTO 22787
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESPEJO
COBRANCA

Inadimplemento configurado Sentença mantida Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de ação despejo cumulada com cobrança de
alugueres ajuizada por THIAGO VIANNA GALAVOTTI contra
ALESSANDRA DE OLIVEIRA PACHECO julgada procedente,
resolvido o contrato de locação entre as partes por inadimplência da
ré, bem como ratificado o despejo liminar. A ré foi condenada a
pagar ao autor os aluguéis (R$ 875,45/mês) a partir do vencido em
30/09/18, mais condomínios, luz, água e gás inadimplidos durante a
locação; correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e
juros de mora legais da citação.
Sucumbente, a parte vencida foi condenada a arcar com
custas e despesas processuais e com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, atendidos o zelo do
profissional e a complexidade da causa.
Apelo da ré buscando inicialmente a concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-67.2019.8.26.0510 -Voto no 22787 – Rio Claro
3
gratuita. Invoca cerceamento de defesa, bem como sustenta que
com sua prisão, se viu privada de qualquer rendimento, sendo
impossível pagar aluguel, condomínio e demais despesas.
Recurso respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento,
cumulada com cobrança dos alugueres vencidos e vincendos.
Citada a requerida apresentou defesa.
A ação foi julgada procedente.
A sentença está correta.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
De fato, o juiz, como destinatário das provas, tem a
faculdade de indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias
para a formação do seu livre convencimento motivado (princípio da
persuasão racional arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil).
Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da
produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8-SP, RTJ 115/789).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-67.2019.8.26.0510 -Voto no 22787 – Rio Claro
4
Assim, o devido processo legal foi observado em toda a
sua concepção, resultando o julgamento no estado de expressa
previsão normativa.
Com
efeito,
o
desconto
dos
valores
das
reformas/benfeitorias está provado pelos pagamentos a menor dos
alugueres (fls. 151, 153 e 154).
Por outro lado, a própria ré reconhece que com sua prisão,
se viu privada de qualquer rendimento, sendo impossível pagar
aluguel, condomínio e demais despesas.
Consequentemente, outra não pode ser a solução a não
ser a da sentença de primeiro grau que fica mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, defiro a gratuidade de justiça à ré, tendo em vista
a documentação apresentada de fls. 168/184.
Atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator